Tribunal: TJMT
Processo: 1072188-22.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072188-22.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 523.683.193-87 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1072188-22.2022.8.11.0001

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ANDREIA PEREIRA DA SILVA

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ÓRGÃO MANTENEDOR. CONDUTA ILICITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
A simples hipótese de ausência de notificação ao devedor acerca da cessão de crédito devidamente constituído não torna o débito inexigível, mas apenas afasta sua responsabilidade pela dívida, caso haja pagamento ao credor primitivo.

2. É de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito
a
prévia notificação do consumidor acerca do restritivo de crédito, sendo certo que a ausência de notificação, de igual forma, não implica na inexigibilidade da dívida e nem se trata de fato que possa ser imputado à reclamada.

3.Recurso conhecido e
não
provido.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor dacausa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

ANDREIA PEREIRA DA SILVAajuizou reclamação
indenizatória em faceFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Sentença proferida no ID179503217/
PJe2
. Entendeu pela existência do débito e regularidade da cessão deste à parte reclamada e julgou improcedente a ação.

A partereclamanteinterpôs Recurso Inominado no ID179503218/
PJe2
.Aduziu que não foi devidamente notificada quanto à cessão de crédito ocorrida entre o credor originário e a parte reclamada, motivo pelo é indevida a cobrança e negativação, cabendo ainda dano moral em favor da parte reclamante. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar procedente a reclamação.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID 179669215/
PJe2
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ausência de notificação de cessão de crédito.

Cinge-se a controvérsia em saber se a ausência de notificação da cessão do débito negativado pela reclamada e da inclusão de restritivo caracterizam a conduta desta como ilícita.

Pois bem. Primeiramente, q
uanto à cessão de crédito existente entre o credor originário e a parte reclamada, na condição de cessionária, nota-se que
esta
devidamente comprovada por meio do documento presentado no ID 179503212/
PJe2
, valendo dizer, ainda, que a data constante na certidão se trata apenas do dia em que fora emitida, sendo inconteste que a cessão ocorreu
em momento anterior à referida data, além de que, a data constante no termo se trata apenas de quando se deu a formalização da cessão que já havia ocorrido.

Ainda, nos termos do artigo 292 do Código Civil, quando houver pagamento realizado ao credor primitivo pelo devedor que não foipreviamente notificado da cessão de crédito, este fica desobrigado de sua responsabilidade.

Todavia, quando não houver pagamento, a simples ausência de notificação, por si só, não caracteriza conduta ilícita, pois não exclui a responsabilidade do devedor em relação à dívida e nem tampouco invalida o negócio jurídicoexistente entre o cedente e o cessionário, aliás, este possui amparo legal para exercer os atos conservatórios do direito que lhe fora cedido (art. 293 do CC/2002).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. CESSÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. ART. 290 DO CC. SÚMULA 83/STJ. 1. No caso em tela o Tribunal a quo consignou que "a ausência de notificação prévia não é circunstância hábil para invalidar a obrigação, porquanto se limita a desobrigar o devedor quanto a cumpri-la junto ao cessionário, enquanto dela não ciente". 2. O devedor, citado em ação de cobrança pelo cessionário da dívida, não pode opor resistência fundada na ausência de notificação. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ
AgRg
no
REsp
1353806/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013,
DJe
08/05/2013)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. I - A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. II - Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar
a
notificação. Não se pode admitir que o devedor, citado em ação de cobrança pelo cessionário da dívida, oponha resistência fundada na ausência de notificação. Afinal, com a citação, ele toma ciência da cessão de crédito e daquele a quem deve pagar. III - O objetivo da notificação é informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente duas consequências: Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. Em segundo
lugar permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente, anteriores à transferência do crédito e também posteriores, até o momento da cobrança (inteligência do artigo 294 do CC/02). IV - Recurso Especial a que se nega provimento. (STJ
REsp
936589/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2011,
DJe
22/02/2011)

Desse modo, mesmo diante da ausência de elementos probatórios que comprovem a ciência do devedor quanto à cessão de crédito, tal,
per si
, nãocaracteriza conduta ilícita.

Além disso, diante da regular formalização do débito, inclusive reconhecido pela reclamante, e devidamente comprovada a cessão deste à reclamada, não há nada que possa comprometer a legitimidade da cobrança, razão pela qual, de mesmo modo não há conduta ilícita pela parte
recorrida

Notificação de restritivo.

Em relação à prévia notificação do devedor quanto ao restritivo de crédito, nota-se que se trata de culpa exclusiva de terceiro, pois a parte reclamada, na condição de credora, não é responsável por esta notificação,conforme entendimento pacificado pelo STJ na súmula 359:

Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008,
DJe
08/09/2008)

No mesmo sentido:

(...) A comunicação ao consumidor sobre a inscrição de seu nome nos registros de proteção ao crédito constitui obrigação do órgão responsável pela manutenção do cadastro e não do credor, que meramente informa a existência da dívida. (...) (
AgRegAgInst
661.963/MG, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 6.6.2005).

Portanto, a existência ou não da prévia notificação da inscrição em nada influencia o caso concreto.

Em vista disso,
ante a ausência de qualquer conduta ilícita,
fica prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, tal como o eventual dano sofrido e respectivo
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em10%sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023